Tribunal: TJMT
Processo: 1033894-90.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033894-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAIS NUNES DE QUEIROZ SILVA - CPF: 025.862.395-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM BIOMETRIA FACIAL. PAGAMENTO REITERADO DE FATURAS. RECONHECIMENTO TÁCITO DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em demanda na qual a autora alegou inexistência de contratação de cartão de crédito e indevida negativação de seu nome. A agravante sustenta ausência de prova válida da contratação e requer o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regular contratação do cartão de crédito e a legitimidade da negativação do nome da agravante; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação por litigância de má-fé diante das alegações apresentadas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica mediante biometria facial utilizada na contratação do cartão de crédito, compatível com os documentos pessoais da agravante, além de histórico de transações e comprovantes de pagamentos reiterados das faturas.

4.

Os pagamentos sucessivos e regulares das faturas durante longo período evidenciam o conhecimento da contratação e a efetiva utilização do serviço bancário, afastando a alegação de desconhecimento do débito.

5.

As transações realizadas em estabelecimentos situados na mesma cidade de residência da agravante reforçam a regularidade das operações e afastam a hipótese de fraude.

6.

Telas sistêmicas e documentos eletrônicos possuem validade probatória quando corroborados por outros elementos de prova, nos termos dos arts. 225 do Código Civil e 422 do Código de Processo Civil.

7.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exonera o consumidor do dever de apresentar alegações minimamente verossímeis, o que não ocorre quando a parte nega débito cujas faturas foram regularmente adimplidas.

8.

Demonstradas a regularidade da contratação, a utilização do serviço e a inadimplência posterior, a negativação do nome da agravante configura exercício regular de direito do credor, afastando o dever de indenizar.

9.

A agravante altera conscientemente a verdade dos fatos ao afirmar desconhecimento integral da contratação e do débito, apesar da existência de pagamentos reiterados das faturas, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

10.

O agravo interno apenas reproduz argumentos já analisados e rejeitados, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O pagamento reiterado de faturas de cartão de crédito configura reconhecimento tácito da contratação e da legitimidade da dívida. 2. Documentos eletrônicos e telas sistêmicas possuem validade probatória quando corroborados por outros elementos constantes dos autos. 3. A negativação decorrente de débito legítimo e inadimplido configura exercício regular de direito do credor. 4. Caracteriza litigância de má-fé a alteração consciente da verdade dos fatos pelo consumidor que nega contratação regularmente utilizada e adimplida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I, e 225. CPC, arts. 80, II, 422 e 1.021, § 4º. CDC, disposições sobre inversão do ônus da prova.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1055403-77.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 05.05.2026, publ. DJE 08.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por LAIS NUNES DE QUEIROZ SILVA contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, id. 331385889.

No presente agravo interno, insiste a agravante que não há comprovação da legitimidade do débito, alegando que as provas apresentadas pelo banco são unilaterais e inábeis para demonstrar a contratação. Sustenta ainda que a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois apenas exerceu seu direito constitucional de ação.

Em contrarrazões, argumenta o agravado que a decisão monocrática está correta, pois restou comprovada a contratação do cartão por biometria facial e a realização de pagamentos reiterados de faturas ao longo de onze meses, demonstrando inequívoco conhecimento e utilização do serviço.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado merece ser mantida, considerando as alegações da agravante sobre a inexistência de vínculo contratual e a indevida negativação de seu nome.

Analisando detidamente os elementos constantes nos autos, verifica-se que a decisão monocrática está plenamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório apresentado. A instituição financeira demonstrou de forma inequívoca a existência da relação jurídica entre as partes, apresentando não apenas a biometria facial utilizada na contratação do cartão de crédito em 18/06/2021, com evidente similaridade entre a selfie cadastrada e os documentos pessoais da agravante (ID. 323306864 – Pág. 6-7), mas principalmente os comprovantes de pagamentos reiterados de faturas por longo período, id. 323306865.

A alegação da agravante de que nunca recebeu o cartão de crédito e desconhece completamente o débito não encontra respaldo na realidade dos fatos demonstrada nos autos. É absolutamente incompatível com a lógica e a experiência comum que uma pessoa realize pagamentos sucessivos e regulares de faturas de um cartão de crédito que alega desconhecer. Tal conduta evidencia não apenas o conhecimento da contratação, mas a efetiva utilização do serviço bancário.

Os documentos apresentados pelo banco demonstram que a agravante manteve relacionamento ativo com a instituição financeira, realizando transações em estabelecimentos comerciais situados na mesma cidade de sua residência, o que reforça a regularidade das operações e afasta qualquer alegação de fraude.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO DE USO CONTÍNUO. INSCRIÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A comprovação documental da utilização contínua de cartão de crédito afasta a alegação de desconhecimento da dívida e legitima a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por inadimplência. 2. A negativa categórica de utilização de serviços bancários, quando frontalmente contrariada por provas, configura alteração da verdade dos fatos e enseja condenação por litigância de má-fé. (...) (N.U 1055403-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)”.

Quanto à alegação de que as provas apresentadas pelo banco são unilaterais e inábeis para demonstrar a contratação, observo que tal argumento não merece acolhimento. As telas sistêmicas e documentos eletrônicos, quando corroborados por outros elementos probatórios, possuem plena validade como meio de prova da relação jurídica, conforme previsto nos artigos 225 do Código Civil e 422 do Código de Processo Civil. No presente caso, tais documentos não estão isolados, mas integram um conjunto probatório robusto que inclui a biometria facial, o histórico de transações e, principalmente, os comprovantes de pagamentos realizados pela própria agravante.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor de apresentar um mínimo de verossimilhança em suas alegações. No caso dos autos, a versão apresentada pela agravante carece completamente de credibilidade diante das provas contundentes apresentadas pela instituição financeira. Não há como considerar verossímil a alegação de desconhecimento de um débito cujas faturas foram regularmente adimplidas durante vários meses.

Demonstrada a regularidade da contratação, a utilização efetiva do serviço e a inadimplência da agravante, a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Não há que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar quando a cobrança e a negativação decorrem de débito legítimo e inadimplido.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, verifico que está plenamente justificada. A agravante alterou conscientemente a verdade dos fatos ao afirmar desconhecer completamente o débito e nunca ter recebido o cartão de crédito, quando na realidade manteve relacionamento ativo com o banco, realizando pagamentos regulares das faturas. Tal conduta caracteriza a hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, configurando litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos com o intuito de obter vantagem indevida.

O argumento de que a agravante apenas exerceu seu direito constitucional de ação não afasta a caracterização da má-fé processual. O direito de ação deve ser exercido com lealdade e boa-fé, não podendo ser utilizado como instrumento para alterar a verdade dos fatos ou buscar vantagem indevida com base em alegações sabidamente falsas.

A decisão monocrática analisou corretamente todos os aspectos relevantes da controvérsia, aplicando adequadamente o direito ao caso concreto e fundamentando de forma clara e suficiente a manutenção da sentença de improcedência. Os argumentos apresentados no agravo interno não trouxeram elementos novos capazes de infirmar a conclusão alcançada, limitando-se a repetir as mesmas alegações já analisadas e rejeitadas.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026